Tribunal: TJSP
Processo: 1058017-42.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058017-42.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SAFRA S/A, é apelado ADRIANA BARROS CHIOCHETTI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento, em parte, ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058017-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/4
Apelação Cível n.o 1.058.017-42.2019.8.26.0100
Apelante:
BANCO SAFRA S/A
Apelada:
ADRIANA BARROS CHIOCHETTI
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.001
Embargos de terceiro. Embargada reconhecera
expressamente a perda do objeto, o que fora pleiteado
inclusive pela embargante, em razões do recurso.
Perda do objeto reconhecida. Embargada condenada
na sucumbência, haja vista que ao pleitear a penhora
do imóvel adjudicado pela embargante dera causa à
propositura dos embargos de terceiro. Apelo provido
em parte.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 55/59, que rejeitou embargos de terceiro
abrangendo imóvel, com incidência de ônus hipotecário em favor do
embargante.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, pois
o bem objeto da lide foi adjudicado ao embargante com extração de carta
de adjudicação. A seguir disse que fora deferida tutela de urgência,
conferindo ao recorrente direito para futura transcrição da propriedade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058017-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/4
pelo que a demanda deveria perder o seu objeto. Continuando declarou que
a sentença ignorou a sustentação jurídica e fática do banco, ressaltando a
possibilidade de acatamento dos embargos de terceiro em acordo celebrado
em outro feito. No mais requereu o afastamento dos encargos
sucumbenciais e o provimento do recurso, reconhecendo a perda do objeto.
O
recurso
foi
contra-arrazoado,
rebatendo
integralmente a pretensão do apelante, págs. 104/110.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma.
No caso em exame, por ocasião das contrarrazões, a
apelada ressaltou expressamente a desistência da penhora do bem de
matrícula n.o 253.573, de acordo com o conteúdo de pág. 106, terceiro
parágrafo, consequentemente, os embargos de terceiro tinham como
motivação, ou seja, causa de pedir, a penhora em referência.
Desta forma, com a desistência da constrição, os
embargos de terceiro perdem o objeto, haja vista que não se identifica
nenhuma afronta ao bem em referência, que tem como credora hipotecária
a instituição financeira ora apelante e embargante.
Assim, houve falta de interesse de agir superveniente,
logo, a exclusão da penhora em relação ao imóvel identificado nos
embargos de terceiro deve sobressair, ressaltando, ainda, que fora
concedida a tutela antecipada para tanto.
Por outro lado, o próprio apelante também requereu o
reconhecimento da perda do objeto.
Com efeito, não se vislumbra a resistência de nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058017-42.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/4
das partes de que a demanda não mais possui objeto que caracterizasse
pedido certo ou determinado, consequentemente, a referida perda do objeto
está em condições de prevalecer.
Quanto à sucumbência, a embargada deve suportar
integralmente o ônus, levando-se em consideração o princípio da
causalidade, uma vez que, ao requerer a penhora do imóvel hipotecado em
favor do embargante, e não obtendo o sucesso correspondente, não fora
vencedora na demanda.
Assim, está condenada a pagar as despesas processuais
e os honorários advocatícios em prol do advogado do embargante,
correspondente a 10% do valor da causa.
3. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento
em parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293